Tribunal: STF
Processo: RE 76706
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS. IMPROCEDENCIA DE AÇÃO DE RESCISAO E PROCEDENCIA
DA RECONVENÇÃO, RECONHECIDA A CULPA DO AUTOR.- ALEGADA
DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PARA CONSTITUIR O CESSIONARIO EM
MORA.- DECISÃO QUE CONSIDEROU JUSTIFICAR-SE A RESCISAO PELO
COMPORTAMENTO CULPOSO DO AUTOR E QUE SE NÃO LIMITOU A DECLARAR A
CARÊNCIA DA AÇÃO PELA FALTA DE NOTIFICAÇÃO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.